Tribunal: TJDFT
Processo: 0713847-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713847-78.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS ALMEIDA ANDRADE APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Lucas Almeida Andrade contra a sentença (id 52114160), proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama nos autos da ação de revisão contratual c/c reparação por danos materiais proposta em desfavor de Banco por Juarez da Silva Santarém contra Banco Votorantim S.A, indeferiu a petição inicial extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Para tanto, o Juízo sentenciante salientou que: Em análise aos requisitos da petição inicial, foi determinada a emenda à inicial para adequação dos pedidos e juntada de documentos. O autor manteve-se inerte conforme se pode inferir, ou seja, não cumpriu a contento a determinação judicial. A correta instrução da petição é ônus que recai sobre a parte autora. Ao juízo cabe promover o imediato e correto andamento do feito, lhe sendo vedado conceder privilégios às partes litigantes não previstos na legislação, sob pena de se ver prejudicada sua imparcialidade, violando o princípio do juízo natural. Não tendo cumprido a determinação judicial, nos termos em que lhe foi dirigida, cumpre ao Magistrado promover o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Nas razões recursais, id. 51114162, o apelante não apresenta qualquer justificativa para o descumprimento da determinação judicial, limitando-se a discorrer acerca da legitimidade ativa do recorrente para a propositura da presente demanda. Pede seja reformada a sentença para que retornem os autos à origem para regular prosseguimento. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida no id. 52114136. Contrarrazões (id 52114166), em que pleiteia o não conhecimento do recurso. É o relatório. Analisando a apelação interposta verifica-se que, conforme salientado em sede de contrarrazões, há violação ao princípio da dialeticidade, porquanto o apelante não combateu os fundamentos da sentença, apenas discorrendo sucintamente acerca da legitimidade ativa para a propositura da demanda. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que a norma se refere aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que não direcionam a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão, se limitam a repetir os argumentos utilizados em outras fases do processo.[1] Cabe ressaltar que a sentença extinguiu o feito por ausência de atendimento à determinação de emenda à petição inicial, conforme demonstrado nas certidões de ids. 52114150 e 52114159, que comprovam o transcurso do prazo concedido ao apelante sem qualquer manifestação. Assim, a apelação não impugnou especificamente os fundamentos adotados pela sentença. As razões recursais apresentam alegações genéricas, vagas, não relacionadas aos fundamentos concretos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A apelação não apresentou o motivo pelo qual não realizou a emenda à inicial, ou seja, não debateu os fundamentos adotados pela sentença e não apresentou motivos razoáveis para impugná-la. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.[2] Ante o exposto, acolho a preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença suscitada em sede de contrarrazões para não conhecer da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 18.11.2020.